Tribunal: TJMT
Processo: 1010791-41.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1010791-41.2019.8.11.0041
RECORRENTE: IZABEL DE FATIMA VIEIRA
RECORRIDA: AGUAS CUIABA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por IZABEL DE FATIMA VIEIRA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 106785456):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA QUE ULTRAPASSA A MEDIA DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - NÃO INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.
Não restou concretizada a ameaça de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1010791-41.2019.8.11.0041, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. em 19/10/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) a coação de suspensão no fornecimento de água, a imposição ao pagamento de fatura ilegal, a não resolução de forma administrativa, e o descaso com a consumidora idosa, atrai a teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo a condenação em danos morais medida que se impõe”.
Recurso tempestivo (id. 110378961).
Sem contrarrazões (id. 115952992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do CC e artigos 14 e 22 do CDC, ao argumento de que: “(...) a coação de suspensão no fornecimento de água, a imposição ao pagamento de fatura ilegal, a não resolução de forma administrativa, e o descaso com a consumidora idosa, atrai a teoria do desvio produtivo do consumidor, sendo a condenação em danos morais medida que se impõe”.
O acórdão recorrido decidiu:
“(...) Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.
Não restou concretizada a ameaça de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade”. (id. 106785456)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
Confira-se:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...) Desse modo, a alteração do entendimento adotado implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca de fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que esbarra no óbice do Enunciado Sumular 7 do STJ.
2. Agravo Interno dos Particulares a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1637418/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/10/2020, DJe 08/10/2020). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça